Tribunal: TJDFT
Processo: 0708272-94.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. AÇÕES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS.
1. A autora interpôs recurso inominado contra sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil, em decorrência da ausência de interesse processual.
2. Alega que, muito embora o processo de no 2016.04.1.009290-3 se refira às mesmas partes processuais, os pedidos e a causa de pedir são distintos. Esclarece que, no feito de no 2016.04.1.009290-3, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para que a operadora do plano de saúde mantivesse a segurada no plano de 02/2019 até 10/2019, em plano similar, sem necessidade de cumprir prazos de carência, devendo a autora arcar com as prestações do plano de saúde apenas a partir de 02/2019. Não deu provimento ao pleito de danos morais (cancelamento irregular do plano de saúde). Afirma que, em 09/09/2019, tomou conhecimento de que a requerida excluiu seu nome do rol de segurados do plano em 31/08/2019, sob a justificativa de que a autora não havia efetuado os pagamentos das mensalidades dos meses 12/2018 e 01/2019. Assim, na presente demanda, pretende: (i) Declaração de inexistência dos débitos relativos ao 12/2018 e 1/2019 (pois a sentença já transitada em julgado havia decido que a recorrente somente deveria pagar o plano de saúde a partir de 2/2019); (ii) Declaração de inexistência de débitos relativos a 9/2019 e 10/2019, porque o réu cancelou o plano de saúde da recorrente em 8/2019. Então, não poderia cobrar as mensalidades de 9/2019 e 10/2019; e (iii) Condenação em danos morais (em razão das cobranças indevidas e porque a recorrido suspendeu/cancelou o plano de saúde indevidamente em 8/2019).
3. Defende a existência do interesse de agir, tendo em vista a utilidade/necessidade da demanda. Pugna pelo provimento do recurso e procedência dos pedidos.
4. O CPC assim define o instituto da coisa julgada: "Art. 502: Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.".
5. A coisa julgada confere à sentença a qualidade de imutabilidade. É vedado às partes renovar litígio cujo mérito foi apreciado pelo Judiciário. Da mesma forma, é defeso ao Juiz pronunciar sobre aquilo que fora decidido, ainda que em outro processo e por outro juízo.
6. No feito que tramitou sob o no 2016.04.1.009290-3, perante a 1a Vara Cível do Gama, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para determinar que a ré, ora recorrida, mantivesse o plano de saúde da autora, nos moldes contratados, até outubro de 2019, mediante pagamento da mensalidade, devidas desde fevereiro de 2019, devendo oferecer à requerida, nos termos da legislação, a possibilidade de migração para plano individual, familiar ou coletivo similar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.
7. Percebe-se, pois, que a sentença proferida nos autos de no 2016.04.1.009290-3 condenou a ré em obrigação de fazer, qual seja, manter o plano de saúde da autora, nos moldes contratados, até outubro de 2019, mediante pagamento da mensalidade, devidas desde fevereiro de 2019, devendo oferecer à requerida, nos termos da legislação, a possibilidade de migração para plano individual, familiar ou coletivo similar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.
8. No presente feito a autora pretende a declaração de inexistência de débitos (12/2018; 01/2019; 09/2019 e 10/2019) e condenação da requerida no pagamento de indenização por danos morais, em razão de suposta cobrança indevida e descumprimento de determinação judicial.
9. É possível verificar, de plano, que apesar de idênticas as partes e a causa de pedir, não existe coisa julgada acerca da existência ou não de débitos da autora com a ré, atinente a período posterior à prolação da sentença, que condenou a requerida em obrigação de fazer.
10. Tendo em vista a ausência da tríplice identidade e verificada a utilidade do provimento jurisdicional pretendido pela autora dou provimento ao apelo da demandante para cassar a sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil, em decorrência da ausência de interesse processual. Sentença cassada.
11. Verificado que a causa versa sobre questão exclusivamente de direito e encontra-se em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura, bem como as previsões do artigo 1.013, §3o, do CPC, devendo a Turma Recursal prosseguir no julgamento do mérito da demanda,
12. Da análise dos autos, constata-se que a requerida foi condenada a manter o plano de saúde da autora, nos moldes contratados, até outubro de 2019, mediante pagamento da mensalidade, devidas desde fevereiro de 2019, devendo oferecer à requerida, nos termos da legislação, a possibilidade de migração para plano individual, familiar ou coletivo similar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (feito de no 2016.04.1.009290-3).
13. O magistrado mencionou como ratio decidendi o seguinte: “considerando que somente em fevereiro de 2019 a autora efetivamente recebeu a carteira do plano réu, e considerando que a falta da apresentação da carteira inviabilizaria a utilização do plano, deverá a autora arcar com as mensalidades a partir do mês em que efetivamente recebeu a carteira (fevereiro de 2019)”.
14. Assim, tendo em vista que a autora não poderia efetivamente utilizar o plano de saúde nos meses de 12/2018 e 01/2019, incabível a respectiva cobrança pela operadora.
15. Outrossim, restou incontroverso que a requerida excluiu o nome da autora do rol de segurados do plano, em 31/08/2019, razão pela qual indevida a cobrança sem a respectiva contraprestação (09/2019 e 10/2019).
16. Nesse contexto, imperiosa a declaração de inexistência de débito da autora com a ré, atinente aos meses de 12/2018; 01/2019; 09/2019 e 10/2019.
17. A situação delineada na petição inicial supera os limites do razoável e caracteriza dano moral passível de reparação, haja vista a conduta ilícita da ré, que rescindiu o contrato de prestação de serviços com a autora, antes da data consignada em sentença, tendo como fundamento cobrança sabidamente indevida.
18. Considerando a situação financeira das partes e as circunstâncias da lide, é razoável e proporcional a condenação da parte recorrida no pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a qual entende-se como suficiente a compensar o dano experimentado pela autora, sem proporcionar enriquecimento indevido.
19. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Com fundamento no art. 1.013, §3o do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: a) declarar a inexistência de débitos da autora com a ré (meses de 12/2018; 01/2019; 09/2019 e 10/2019); b) condenar a ré no pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, fixados em R$3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.
20. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.